Tribunal: CARF
Processo: 10880.922814/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922814/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.754 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
NÃO CUMPRIMENTO NO CASO CONCRETO.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente
sobre receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i)
computação no lucro real da receita auferida no exterior; (ii) observância do
limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as
referidas receitas; (iii) comprovação do recolhimento em documento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido. O IR pago no
exterior mostra-se indedutível do IRPJ apurado quando a pessoa jurídica deixa
de atender qualquer das condições exigidas na legislação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922814/2013-15
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO"), o qual será
complementado ao final (fls. 271/273 do e-processo):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
pelo qual a DERAT SÃO PAULO reconheceu parcialmente crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005 informado na DIPJ 2006 e, conseqüentemente,
homologou parcialmente as compensações declaradas nos PER/DCOMP vinculados ao
referido crédito.
Conforme despacho decisório de fl. 8:

Cientificada do despacho decisório em 01/08/2013 (AR a fl. 10), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18/29) e anexos, em 22/08/2013,
alegando, em síntese: •A manifestação de inconformidade é tempestiva;
•O crédito de R$ 365.782,39 não reconhecid
-se a Imposto de renda retido no
ano de 2005, por ocasião do pagamento das faturas, mas referente a serviços
intercompany prestados nos anos de 2001 a 2005, a empresas coligadas localizadas no
Chile, Venezuela e Bolívia; •o recolhimento do imposto devido naqueles países é realizado no
serviço é pago, e só então é permitida a compensação do imposto, até o limite de 25%; •infere
-se da Linha 08, da Ficha 06A - das DIPJs relativas aos anos de 2001 a 2005, a
titulo de "Receita da Prestação de Serviços", as seguintes receitas:
•conforme Livros Razão apresentados, as receitas declar

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

•O imposto
o país de origem da fonte pagadora, conforme atestam
os documentos apresentados (doc 04 - ); •dos valores de receita acima oferecidos à tributação,
-se ao
caso em tela, ou seja, a Recorrente, nos anos de 2001 a 2005, teve imposto retido em
decorrência de serviços prestados para o exterior que perfazem um total de R$
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

1.597.716,12, as quais estão devidamente destacadas nos livros Razão de 2001 a 2005
(doc 5-fls. 210/267); •aplicando
-se sobre tais receitas (R$ 1.597.716,12) a alíquota de 25%, chegamos a um
crédito relativo a IR exterior de R$ 399.429,00; •a recorrente possuía crédito para o ano de 2
totalmente amparado pela documentação ora acostada, mas decidiu pleitear apenas o
valor de R$ 365.782,39; •o crédito de R$ 365.782,39 deve ser reconhecido, em observância ao
verdade material; •deve ser repudiado o enriquecimento ilícito do Estado, mormente quando
demonstrada a integralidade do crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 2005,
devendo ser reconhecido o direito creditório pretendido e, consequentemente,
homologadas as compensações realizadas até o montante comprovado.
Em sessão de 13/09/2013, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida (fls. 270 do e-
processo):
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os
valores do imposto incidente sobre receita auferida no exterior quando atendidos os
requisitos legais: (i) computação no lucro real da receita auferida no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre
as referidas receitas; (iii) comprovação do recolhimento em documento reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que o imposto for devido.
O IR pago no exterior mostra-se indedutível do IRPJ apurado quando a pessoa jurídica
deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação pertinente.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 274 do e-processo):
A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo previsto
no art. 15 do Decreto no 70.235/1972, bem como dos demais requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento.
O valor controvertido – crédito não reconhecido – tem origem em Imposto de Renda
Pago no Exterior, conforme discriminado na “Análise de Crédito” a fl. 11:

1. Do Imposto de Renda pago no Exterior.
Observa-se que a legislação permite a compensação do imposto de renda incidente no
exterior com o imposto incidente no Brasil sobre os lucros disponibilizados pelas
controladas, porém, esse procedimento sujeita-se ao cumprimento de algumas condições
legais que a impugnante não logrou comprovar.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

[...]
Nas normas acima reproduzidas identificam-se as seguintes condições para que se
efetue a compensação dos valores retidos no exterior com o imposto devido no Brasil:
1- comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for
devido;
2- computação no lucro real da receita auferida no exterior;
3- observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto
sobre as referidas receitas.
Em sua impugnação, a interessada sustenta, basicamente, que (1) foram efetuados os
recolhimentos de IR pelas empresas vinculadas no exterior conforme documentos
comprobatórios apresentados e (2) as receitas intercompany sobre as quais incidiram o
imposto pago no exterior foram oferecidas à tributação nos anos-calendários 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005.
2. Da comprovação do recolhimento do IR pago no exterior.
Analisando os documentos de fls. 133//207, apresentados pela impugnante a título de
prova do recolhimento do imposto pago no exterior, observa-se que:
- as fls. 133/200 consistem em cópias simples de documentos estrangeiros intitulados
“Declaracion mensual y pago simultâneo de impuestos Formulário 50”, emitidos pela
empresa chilena Servicio de Impuestos Internos, a qual presta serviços a contribuintes
no cumprimento de suas obrigações tributárias, conforme pudemos verificar no site
www.sii.cl, acompanhadas de planilhas de cálculos elaborados pela própria impugnante;
- a fl. 201 consiste em cópia simples de documento estrangeiro intitulado
“Comprobantes de Retenciones Varias Del Impuesto sobre la renta” e com valores em
moeda estrangeira, emitidos por fontes pagadoras Dow Venezuela C.A. à Dow do Brasil
S.A.;
- a fl. 202 e 206/207 a impugnante apresentou cópias de emails em que o único termo
que pode-se encontrar correspondência com os autos é “DOW RESTRICTED – For
internal use only”;
- as fls. 203/204 consistem em planilhas de cálculos elaborados pela impugnante;
- a fl. 205 consiste em cópia simples de documento estrangeiro intitulado “Boleta de
Pago única para impuestos” emitido por “Servicio de Impuestos Nacionales”;
[...]
A legislação que rege a compensação do imposto pago no exterior é clara quanto a
necessidade de apresentação dos comprovantes de pagamento chancelados pelo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
No caso concreto, a impugnante não apresentou comprovante de recolhimento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que devido o imposto, nem tampouco comprovou hipótese de
dispensa dessa obrigação, nos termos do § 5o do artigo 394 do RIR/99.
Logo, conclui-se que não foi preenchida condição essencial para a utilização do imposto
supostamente recolhido no exterior e o qual pretende a impugnante utilizar no cômputo
do crédito compensado nos autos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

3. Do oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos no exterior.
A impugnante alega que as receitas intercompany correspondentes ao IR pago no
exterior no ano de 2005 e computados na DIPJ 2006 foram oferecidos à tributação nas
DIPJ relativas aos anos-calendários de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.
As referidas receitas intercompany teriam sido, conforme aduzido pela interessada,
tributadas nas seguintes proporções:

Contudo, conforme demonstrativo abaixo elaborado, observa-se que os valores acima
não condizem com as receitas oriundas de “Operações com exterior serv vinculadas”
declaradas pela interessada nas DIPJs dos cinco calendários analisados:

Além disso, há que se destacar que a impugnante deduziu valores a título de IR pago no
exterior nas DIPJ relativas a 2001 a 2005, os quais não logrou demonstrar a que receitas
tributadas corresponderiam.
Assim, força concluir que a defesa não logrou comprovar mais uma condição para o
creditamento pretendido, eis que os valores escriturados e informados não possuem
consistência porque mostram-se incompatíveis com as DIPJ transmitidas pela própria
impugnante.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual rebate um por
um os fundamentos utilizados pela DRJ/SPO para negativa do crédito.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/02/2018 (fls. 286 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
30/03/2018 (fls. 288 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte não teve reconhecido
integralmente o saldo negativo pleiteado em razão da não confirmação das parcelas referentes ao
imposto de renda pago no exterior (fls. 11 do e-processo):

Os motivos para a improcedência da manifestação de inconformidade do
contribuinte foram basicamente três:
(A) “No caso concreto, a impugnante não apresentou comprovante de
recolhimento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que devido o imposto, nem tampouco comprovou hipótese de dispensa
dessa obrigação, nos termos do § 5o do artigo 394 do RIR/99.” (fls. 278 do e-processo)
(B) Embora o contribuinte afirme que as receitas auferidas pela prestação de
serviços no exterior tenham sido oferecidas à tributação, os valores informados em defesa “não
condizem com as receitas oriundas de ‘Operações com exterior serv vinculadas’ declaradas
pela interessada nas DIPJs dos cinco calendários analisados” (fls. 279 do e-processo), quais
sejam, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.
(C) “A impugnante deduziu valores a título de IR pago no exterior nas DIPJ
relativas a 2001 a 2005, os quais não logrou demonstrar a que receitas tributadas
corresponderiam.” (fls. 279 do e-processo)
Em seu recurso voluntário o contribuinte defende que não tinha como saber quais
documentos eram necessários à comprovação inequívoca de seu crédito, pois quando do
recebimento do despacho decisório eletrônico, a única informação disponível era a de que o
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

pagamento no exterior não teria sido comprovado, o que o levou a demonstrar detalhadamente a
origem do montante pleiteado com todos os documentos que entendeu serem suficientes.
Somente com o acórdão da DRJ/SPO que o contribuinte compreendeu que a
documentação apresentada não havia sido reconhecida pelas autoridades competentes e que as
receitas não teriam sido localizadas em sua documentação fiscal.
De fato, uma característica do despacho eletrônico é essa de conter objetivamente
a justificativa para indeferimento da parcela, sem uma análise mais detalhada do caso, tendo em
vista que nesse momento as informações disponíveis nos sistemas eletrônicos são confrontadas
entre si de maneira automática.
Tal questão, todavia, não representa em qualquer nulidade, nem significando que
o documento não tenha sido devidamente fundamentado. Como no caso dos autos, em que os
pedidos são consubstanciados em declarações eletrônicas, a análise do crédito pleiteado também
é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes nos
sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte
Ao contrário do processo de determinação e exigência de crédito tributário, a cuja
regência destinava-se originalmente o Decreto no 70.235/1972, o processo de restituição, de
ressarcimento ou de compensação é de iniciativa do sujeito passivo, a quem cabe provar o
direito por ele alegado. Assim, a fiscalização não está obrigada a nenhum procedimento prévio
ao despacho decisório. O que lhe cabe é, diante das informações e provas fornecidas no pedido
inicial e posteriormente, em atenção a intimações que a fiscalização julgar necessárias,
reconhecer o direito pleiteado ou oporlhe resistência com indeferimento do pleito.
Sobre a necessidade de reconhecimento da documentação pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que devido o imposto, o
contribuinte ressalta que tal exigência não faria sentido no presente caso concreto. Reitera que os
serviços foram prestados empresas coligadas localizadas no Chile, Venezuela e Bolívia, devendo
ser aplicado ao caso os ditames do Decreto no 6.891/2009 que promulgou o “Acordo de
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do
Chile”.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

Vejamos então o que dispõe o artigo 26 do referido decreto:
Artigo 26. Os documentos emanados de autoridades jurisdicionais ou outras
autoridades de um dos Estados Partes, assim como as escrituras públicas e os
documentos que certifiquem a validade, a data e a veracidade da assinatura ou a
conformidade com o original, e que sejam transmitidos por intermédio da Autoridade
Central, ficam isentos de toda legalização, certificação ou formalidade análoga
quando devam ser apresentados no território do outro Estado Parte.
Como se percebe, os documentos emanados pelas autoridades de um dos Estados
Partes ficam isentos de toda legalização, certificação ou formalidade análoga quando devam ser
apresentados no território do outro Estado Parte.
A respeito do conceito de Estado Parte, vejamos o que consta da norma:
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai, a
República Oriental do Uruguai, Estados Partes do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL), e a República da Bolívia e a República do Chile, todas doravante
denominadas “Estados Partes”, para efeito do presente Acordo;
Perceba a menção expressa ao estado brasileiro, boliviano e chileno e a referência
aos estados integrantes do Mercosul. Esse detalhe é importante porque no presente caso concreto
estamos diante de impostos pagos no Chile, Bolívia e Venezuela. E muito embora a Venezuela já
tenha integrado o Mercosul1, nos anos em questão, 2001 até 2005, ela ainda não havia sido
oficialmente aceita no bloco, o que somente veio a ocorrer em 2012.
Logo, podemos considerar que as disposições do Decreto no 6.891/2009 são
aplicáveis às relações jurídicas relacionadas ao Brasil, Chile e Bolívia, restando saber se o artigo
26 supracitado dispensa a apresentação do documento de arrecadação com reconhecimento
oficial.
Pois bem, sobre essa questão, a Receita Federal manifestou o seu entendimento
por meio da Solução de Consulta Cosit no 185/2018, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.

1 A Venezuela formalizou pedido para ingresso no Mercosul em 2006, mas apenas ingressou efetivamente no bloco
em 2012. Atualmente, é importante ressaltar que ela se encontra com seus direitos e deveres suspensos desde 2017.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento
oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, § 2o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014,
art. 87, § 9o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO
SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
Dispositivos Legais: Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, arts. 3o a 6o; Instrução
Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de 2014, art. 25, § 5oA.
Segundo consta da solução de consulta, “os artigos 25 e 26 do Acordo
promulgado pelo Decreto no 6.891, de 2009, suscitados pela consulente, não dispensam os
requisitos do art. 26, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995, pois esses artigos se referem a
“instrumentos públicos” (art. 25) e a “documentos emanados de autoridades jurisdicionais ou
outras autoridades de um dos Estados Partes (...), e que sejam transmitidos por intermédio da
Autoridade Central”.
Veja-se abaixo as conclusões a que chegou a autoridade fiscal na resposta aos
quesitos do contribuinte naquele caso específico:
“1) Está correto o entendimento da consulente no sentido de que a apresentação da
Declaração de Rendimentos entregue ao fisco do país de domicílio de sua subsidiária no
exterior (onde consta o imposto de renda incidente e devido àquele país), é suficiente
para assegurar o direito à compensação do referido imposto com o que for devido no
Brasil?”
Não. De acordo com a legislação examinada, o direito à compensação só será permitida
com a apresentação de documento de arrecadação quitado, de órgão oficial do país de
origem do imposto e reconhecido no Consulado Brasileiro naquele país.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

[...]
“4) Por fim, especificamente no caso da Argentina e do Chile, está correto o
entendimento da Consulente de que, em face ao acordo firmado com os países membros
do Mercosul, e com as Repúblicas da Bolívia e do Chile, regulamentado pelo Decreto
6.891/2009 o comprovante do imposto de renda incidente no exterior está dispensado de
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira naqueles países?”
Os termos do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa assinado pelo Brasil e os países do Mercosul
Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado pelo
Decreto no 6.891, de 2 de julho de 2009, não dispensam os requisitos do art. 26, § 2o, da
Lei no 9.249, de 1995, e do § 9o, do art. 87, da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, por
tratar-se de acordo de cooperação e assistência jurisdicional, e não administrativa, além
de seus artigos se referirem a “documentos emanados de autoridades jurisdicionais ou
outras autoridades de um dos Estados Partes (...), e que sejam transmitidos por
intermédio da Autoridade Central” (art. 26) (grifou-se). Especificamente, no caso de
documentos da Argentina e do Chile, como ambos são partes da Convenção da Apostila
de Haia, os documentos devem ser apostilados juto às autoridades competentes dos
respectivos países.
Com efeito, um detalhe muito bem observado pela Receita Federal se deve ao fato
de o que somente “os documentos emanados de [...] outras autoridades de um dos Estados Partes
[...] e que sejam transmitidos por intermédio da Autoridade Central, ficam isentos de toda
legalização, certificação ou formalidade”.
A definição do que se entende a autoridade central pode ser encontrar no artigo 2o
do mesmo Decreto no 6.891/2009:
Artigo 2. Para efeitos do presente Acordo, os Estados Partes indicarão uma
Autoridade Central encarregada de receber e dar andamento a pedidos de
assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa.
Para tanto, as Autoridades Centrais comunicar-se-ão diretamente entre si, permitindo a
intervenção das respectivas autoridades competentes, sempre que necessário.
Os Estados Partes, ao depositarem os instrumentos de ratificação do presente Acordo,
comunicarão essa providência ao Governo depositário, o qual dela dará conhecimento
aos demais Estados.
A Autoridade Central poderá ser substituída em qualquer momento, devendo o Estado
respectivo comunicar o fato, no mais breve prazo possível, ao Governo depositário do
presente Acordo, para que dê conhecimento aos demais Estados Partes da substituição
efetuada.
Há de se destacar que no presente caso concreto os documentos de arrecadação
não foram transmitidos por intermédio de uma Autoridade Central, mas sim anexados aos
presentes autos pelo próprio contribuinte.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922814/2013-15

Não nos parece que o acordo de cooperação e assistência jurisdicional tenha sido
instituído para tratar de casos como o presente, aliás, como pontuado pela própria autoridade
administrativa no bojo da solução de consulta antes mencionada.
Face ao aduzido, caberia sim ao contribuinte, caso não dispusesse do comprovante
de arrecadação devidamente reconhecido, comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado, nos termos do artigo 395, §5o do
Decreto no 3.000/1995, vigente à época dos fatos.
Ressalte-se que foi dado ao contribuinte a oportunidade de fazer tal prova. A
DRJ/SPO foi bastante clara ao asseverar a sua necessidade. Todavia, juntamente com o recurso
voluntário somente foram apresentados documentos de representação, além da cópia da decisão
recorrida, razão pela qual mantem-se o acórdão proferido pela DRJ/SPO.
Em face do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 400
DF CARF MF
Original